Tribunal: TJES
Processo: 5000829-41.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS. PROTESTOS. TRATATIVAS ELETRÔNICAS DE RENEGOCIAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial para cobrança de saldo remanescente decorrente de operação comercial de venda de longarinas. A apelante alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e sustentou a insuficiência da prova escrita para embasar a pretensão monitória, diante da ausência de aceite nas notas fiscais e de comprovantes de entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide após a abertura de prazo para especificação de provas; e (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado é suficiente para demonstrar a plausibilidade da obrigação exigida para o ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem oportuniza às partes a especificação das provas pretendidas e a manifestação acerca do julgamento antecipado do mérito, permanecendo ambas inertes, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4.
A parte recorrente não indica qual prova teria sido indevidamente suprimida, nem demonstra prejuízo processual concreto decorrente do julgamento antecipado, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

5.
A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessário o aceite formal nas notas fiscais quando existirem outros elementos aptos a demonstrar a plausibilidade da obrigação.

6.
As notas fiscais emitidas em favor da devedora, os instrumentos de protesto e as tratativas eletrônicas de renegociação constituem elementos convergentes que corroboram a existência da relação comercial e do débito.

7.
O pagamento da primeira parcela do acordo renegociado, no valor exato previsto na proposta encaminhada entre as partes, evidencia reconhecimento da dívida e reforça a existência da obrigação subjacente
.

8.
A ausência de assinatura na minuta de confissão de dívida impede seu reconhecimento como confissão formal, mas não afasta sua utilização como elemento integrante do conjunto probatório analisado em conjunto com os demais documentos.

9.
As mensagens eletrônicas e conversas por aplicativo demonstram que a própria devedora solicitou o parcelamento da dívida e providenciou o pagamento da primeira parcela, revelando que a controvérsia dizia respeito à forma de adimplemento e não à existência da obrigação.

10.
A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das comunicações eletrônicas autoriza sua valoração conjunta com os demais elementos probatórios produzidos.

11.
A recorrente não produz prova apta a infirmar os documentos apresentados pela autora, limitando-se a suscitar objeções formais que não afastam a plausibilidade do crédito perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta da prova indevidamente suprimida e do efetivo prejuízo processual sofrido.

2. A ausência de aceite formal nas notas fiscais não impede o ajuizamento de ação monitória quando o crédito é corroborado por outros elementos probatórios convergentes.

3. O pagamento parcial da obrigação renegociada constitui forte indício de reconhecimento da dívida e da relação jurídica subjacente.

4. Tratativas eletrônicas, protestos, notas fiscais e comprovantes de pagamento podem, em conjunto, satisfazer a exigência de prova escrita prevista no art. 700 do CPC.

5. A ausência de impugnação específica à autenticidade de comunicações eletrônicas reforça sua credibilidade e autoriza sua valoração pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370, 374, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0751648-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 07.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-41.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABC OPERACOES LOGISTICAS E ARMAZENAGEM LTDA

APELADO: ENIVIX LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS. PROTESTOS. TRATATIVAS ELETRÔNICAS DE RENEGOCIAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial para cobrança de saldo remanescente decorrente de operação comercial de venda de longarinas. A apelante alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e sustentou a insuficiência da prova escrita para embasar a pretensão monitória, diante da ausência de aceite nas notas fiscais e de comprovantes de entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide após a abertura de prazo para especificação de provas; e (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado é suficiente para demonstrar a plausibilidade da obrigação exigida para o ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem oportuniza às partes a especificação das provas pretendidas e a manifestação acerca do julgamento antecipado do mérito, permanecendo ambas inertes, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4.
A parte recorrente não indica qual prova teria sido indevidamente suprimida, nem demonstra prejuízo processual concreto decorrente do julgamento antecipado, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

5.
A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessário o aceite formal nas notas fiscais quando existirem outros elementos aptos a demonstrar a plausibilidade da obrigação.

6.
As notas fiscais emitidas em favor da devedora, os instrumentos de protesto e as tratativas eletrônicas de renegociação constituem elementos convergentes que corroboram a existência da relação comercial e do débito.

7.
O pagamento da primeira parcela do acordo renegociado, no valor exato previsto na proposta encaminhada entre as partes, evidencia reconhecimento da dívida e reforça a existência da obrigação subjacente
.

8.
A ausência de assinatura na minuta de confissão de dívida impede seu reconhecimento como confissão formal, mas não afasta sua utilização como elemento integrante do conjunto probatório analisado em conjunto com os demais documentos.

9.
As mensagens eletrônicas e conversas por aplicativo demonstram que a própria devedora solicitou o parcelamento da dívida e providenciou o pagamento da primeira parcela, revelando que a controvérsia dizia respeito à forma de adimplemento e não à existência da obrigação.

10.
A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das comunicações eletrônicas autoriza sua valoração conjunta com os demais elementos probatórios produzidos.

11.
A recorrente não produz prova apta a infirmar os documentos apresentados pela autora, limitando-se a suscitar objeções formais que não afastam a plausibilidade do crédito perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta da prova indevidamente suprimida e do efetivo prejuízo processual sofrido.

2. A ausência de aceite formal nas notas fiscais não impede o ajuizamento de ação monitória quando o crédito é corroborado por outros elementos probatórios convergentes.

3. O pagamento parcial da obrigação renegociada constitui forte indício de reconhecimento da dívida e da relação jurídica subjacente.

4. Tratativas eletrônicas, protestos, notas fiscais e comprovantes de pagamento podem, em conjunto, satisfazer a exigência de prova escrita prevista no art. 700 do CPC.

5. A ausência de impugnação específica à autenticidade de comunicações eletrônicas reforça sua credibilidade e autoriza sua valoração pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370, 374, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0751648-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 07.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000829-41.2021.8.08.0007

APELANTE:
ABC OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E ARMAZENAGEM LTDA

APELADO:
ENIVIX LTDA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ABC OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E ARMAZENAGEM LTDA
., com vistas ao reexame da sentença de Id nº 19136325, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
ENIVIX LTDA
., julgou improcedentes os Embargos Monitórios e procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, condenando a requerida ao pagamento da quantia originária de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da alegada ocorrência de cerceamento de defesa; e (ii) da suficiência do conjunto probatório para amparar a procedência da ação monitória.

Antes, contudo, convém tecer algumas considerações acerca da presente demanda.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por ENIVIX LTDA., na qual a autora sustenta ter firmado operação comercial com a requerida consistente na venda de bens integrantes de seu ativo imobilizado (longarinas), representada pelas Notas Fiscais nºs 42, 43, 44, 45 e 46, totalizando R$ 103.320,00.

Afirma que houve pagamento parcial do débito, remanescendo saldo devedor posteriormente renegociado entre as partes, mediante parcelamento da obrigação, ocasião em que a requerida efetuou o pagamento da primeira parcela ajustada, deixando, contudo, de adimplir as demais.

Regularmente citada, a requerida apresentou embargos monitórios (Id n° 19136304), alegando, em síntese, ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, sob o argumento de que as notas fiscais seriam documentos unilaterais, desacompanhados de aceite e de comprovante de entrega das mercadorias.

A autora apresentou impugnação aos embargos (Id nº 19136309), rebatendo as alegações defensivas e sustentando que as notas fiscais, os instrumentos de protesto, as tratativas de renegociação, as mensagens eletrônicas e o pagamento parcial realizado pela embargante constituíam conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da relação comercial e do débito perseguido.

Na sequência, os autos foram encaminhados ao NUPEMEC para tentativa de autocomposição, não tendo as partes comparecido à sessão designada, conforme termo de audiência de Id nº 19136319.

Posteriormente, por meio do despacho de Id nº 19136322, o Juízo de origem determinou a intimação das partes para que informassem eventual interesse no julgamento antecipado do mérito, especificassem as provas efetivamente pretendidas e manifestassem interesse na realização de audiência de autocomposição, consignando expressamente a necessidade de observância dos arts. 369, 370 e 374 do CPC. Apesar de regularmente intimadas, ambas as partes permaneceram inertes. O autor, inclusive, já havia anteriormente pugnado pelo julgamento da demanda no estado em que se encontrava.

Sobreveio sentença, cuja fundamentação consignou, em síntese, que o conjunto documental produzido era suficiente para demonstrar a existência da relação negocial e do débito perseguido, destacando a existência das notas fiscais, dos protestos dos títulos, das tratativas de renegociação e do pagamento da primeira parcela do acordo firmado entre as partes.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, reiterou a tese de insuficiência da prova escrita, afirmando que as notas fiscais não possuem aceite nem comprovante de entrega, circunstância que inviabilizaria a constituição do crédito monitório.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença.

Passo ao exame das teses recursais.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo sentenciante promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas que reputava necessárias para infirmar a pretensão monitória, afirmando que o silêncio na fase de especificação probatória não poderia ser interpretado como renúncia ao exercício do direito de prova.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que, após a apresentação dos embargos monitórios e da respectiva impugnação, o Juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, bem como manifestação acerca do interesse na autocomposição e no julgamento antecipado da lide.

Conforme expressamente consignado no despacho de Id nº 19136322, as partes foram intimadas para manifestarem quais provas efetivamente pretendiam produzir, observando os arts. 369, 370 e 374 do Código de Processo Civil, bem como para informarem eventual interesse na designação de audiência de autocomposição e no julgamento antecipado do mérito.

Não obstante a inequívoca abertura da fase de saneamento e organização do processo, ambas permaneceram inertes, conforme certidão de Id nº 19136324.

Nesse contexto, não pode a recorrente, apenas após a prolação de sentença desfavorável, suscitar genericamente cerceamento de defesa sem indicar qual prova pretendia produzir, qual fato relevante dependia de demonstração ou qual prejuízo concreto teria sofrido.

Ademais, observa-se que a recorrente sequer especifica, em suas razões recursais, qual meio probatório teria sido indevidamente suprimido, tampouco demonstra de que forma eventual dilação probatória seria apta a alterar a conclusão adotada na sentença.

A alegação, portanto, apresenta-se genérica e desacompanhada da demonstração do efetivo prejuízo processual experimentado.

Incide, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso concreto, o conjunto documental produzido revela-se robusto e suficiente para demonstrar a plausibilidade da obrigação perseguida, nos moldes exigidos para o manejo da ação monitória.

Cumpre observar que a ausência de aceite formal nas notas fiscais não impede, por si só, o manejo da ação monitória, sendo suficiente a apresentação de prova escrita apta a demonstrar a plausibilidade da obrigação perseguida.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já assentou que inexiste exigência legal de aceite expresso nas notas fiscais para fins de ajuizamento de ação monitória, constituindo tais documentos prova escrita idônea quando acompanhados de outros elementos capazes de evidenciar a existência da obrigação (TJDFT, Apelação Cível nº 0751648-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 07/08/2024).

No caso concreto, além das notas fiscais emitidas em favor da requerida, constam dos autos instrumentos de protesto, tratativas eletrônicas de renegociação, comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo e demais elementos convergentes que corroboram a pretensão deduzida pela autora.

A autora instruiu a inicial com as Notas Fiscais nºs 42, 43, 44, 45 e 46, emitidas em favor da requerida, referentes à venda de longarinas integrantes de seu ativo imobilizado.

Além disso, foram juntados os instrumentos de protesto dos títulos vinculados às referidas operações comerciais.

Mais relevante, contudo, é a prova produzida acerca das tratativas de renegociação do débito.

Consta dos autos minuta de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, na qual estão expressamente relacionadas as notas fiscais que originaram a obrigação, os pagamentos parciais já realizados e o saldo remanescente então existente.

Embora referido instrumento não tenha sido formalmente assinado pela requerida, circunstância que impede seu reconhecimento como confissão de dívida em sentido estrito, tal fato, por si só, não compromete a conclusão adotada na sentença. Isso porque o documento não foi analisado isoladamente pelo Juízo de origem, constituindo apenas um dos elementos integrantes do conjunto probatório produzido nos autos.

Nesse aspecto, merece destaque a fundamentação adotada pela magistrada sentenciante ao consignar que:

"Ainda que a Requerida sustente não ter firmado o referido instrumento, é incontroverso que efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo, no valor de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), em 12/07/2021, conforme comprovante bancário de ID 9510347. Tal pagamento parcial configura inequívoco reconhecimento da dívida e da relação comercial subjacente, afastando a alegação de carência de ação."

Com efeito, a circunstância de a minuta não ostentar a assinatura da recorrente impede que lhe seja atribuída eficácia de confissão de dívida em sentido estrito. Todavia, esse fato não conduz, por si só, à improcedência da pretensão monitória.

Isso porque o convencimento judicial não decorre da existência de uma confissão formalmente firmada pela recorrente, mas da análise conjunta e harmônica dos demais elementos de prova constantes dos autos, dentre os quais se destacam as notas fiscais emitidas em favor da requerida, os instrumentos de protesto, as tratativas eletrônicas mantidas entre as partes e, especialmente, o comprovado pagamento da quantia de R$ 8.050,00, correspondente exatamente à primeira parcela prevista na proposta de renegociação.

Os e-mails juntados aos autos evidenciam que o parcelamento foi solicitado pela própria devedora, tendo sido encaminhada minuta prevendo o pagamento do débito em 10 parcelas de R$ 8.050,00.

Inclusive, consta das mensagens eletrônicas encaminhadas pela credora que:

"A ENIVIX concordou com a solicitação formulada, para que o pagamento do débito seja feito de forma parcelada (10 parcelas de R$ 8.050,00), em substituição ao pagamento à vista anteriormente acordado."

Em comunicação posterior, a própria credora registrou:

"Validando nosso acordo e compromisso, confirmamos o recebimento da primeira parcela (1/10)."

Tais elementos revelam que a controvérsia existente entre as partes não dizia respeito propriamente à existência da obrigação, mas à forma de seu adimplemento.

As conversas mantidas por aplicativo de mensagens reforçam a narrativa apresentada pela autora, revelando tratativas diretas entre os envolvidos acerca do parcelamento, do vencimento da primeira parcela e do envio do respectivo comprovante de pagamento.

Da mesma forma, as mensagens de WhatsApp acostadas aos autos corroboram a narrativa apresentada pela autora, evidenciando que, ao ser instado a efetuar o pagamento da primeira parcela ajustada, o interlocutor vinculado à recorrente informou que já estava providenciando a transferência e que encaminharia o respectivo comprovante, o que efetivamente ocorreu na sequência, em consonância com o comprovante bancário posteriormente juntado aos autos.

Corroborando tais elementos, foi juntado comprovante bancário demonstrando transferência realizada pela própria apelante em favor da apelada, no valor exato de R$ 8.050,00, correspondente precisamente ao montante previsto para a primeira parcela do acordo.

Tal circunstância constitui forte indício de reconhecimento da obrigação, incompatível com a tese defensiva de inexistência da relação jurídica subjacente.

Cumpre destacar, ainda, que a própria embargante reconhece a realização de pagamentos parciais relacionados às notas fiscais discutidas, circunstância que enfraquece substancialmente a alegação de inexistência do negócio jurídico.

Por outro lado, a recorrente não produziu qualquer elemento concreto apto a infirmar os documentos apresentados pela autora, limitando-se a suscitar questões formais relacionadas à ausência de aceite nas notas fiscais e à inexistência de assinatura na minuta de confissão de dívida.

Também merece destaque o fato de que a embargante não impugnou especificamente a autenticidade ou o conteúdo das mensagens eletrônicas e conversas de WhatsApp juntadas aos autos, tampouco negou que tais tratativas tenham sido mantidas por seu representante legal. Ao revés, restringiu sua insurgência à alegação de insuficiência formal da documentação apresentada, sem apresentar versão alternativa capaz de afastar a conclusão extraída do conjunto probatório. Tal circunstância reforça a credibilidade das comunicações eletrônicas acostadas aos autos e autoriza sua valoração conjunta com os demais elementos probatórios produzidos.

Todavia, a análise do conjunto probatório deve ser realizada de forma global e sistemática. Consideradas conjuntamente as notas fiscais emitidas em favor da requerida, os instrumentos de protesto, as tratativas eletrônicas de renegociação, o comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo e a ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das comunicações eletrônicas apresentadas, mostra-se plenamente demonstrada a plausibilidade da obrigação exigida pelo art. 700 do CPC.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença examinou adequadamente o acervo probatório e corretamente reconheceu a suficiência da prova escrita produzida, inexistindo motivo para sua reforma.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a existência da relação jurídica subjacente e constituir o título executivo judicial em favor da autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
ABC OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E ARMAZENAGEM LTDA
. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante, anteriormente fixada em 10% (dez), para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar